Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-91.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AEREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO - PANDEMIA. DEVER DE ASSISTÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido elencado na petição inicial, em ação de indenização por dano moral, em decorrência de cancelamento de voo, realocação no dia seguinte e assistência inadequada.

2. Alega o autor, em síntese, que adquiriu passagem aérea, ida e volta, com destino a Vitória/ES partindo de Brasília no dia 05/02/2021, em voo direto. Informa que o voo foi alterado para incluir uma conexão em Guarulhos/SP. Assevera que, ao chegar no aeroporto de Guarulhos, lhe informaram que o voo com destino a Vitória/ES havia sido cancelado e os passageiros realocados em voo no dia seguinte, sem nenhuma justificativa. Por fim, diz que sofreu transtornos que ultrapassam o mero dissabor, em razão de alteração do voo, que antes era direto e passou a ser com escala, do atraso superior a 11 horas em decorrência da realocação, do descaso da empresa aérea e da assistência inadequada durante o período de atraso.

3. Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a empresa aérea recorrente a pagar ao autor o valor de R$ 1.500,00, a título de dano moral.

4. A recorrente interpôs recurso, no qual alega que a alteração no voo não se deu por sua culpa, mas “em razão de força maior, em razão da pandemia do COVID-19, que ensejou à readequação do itinerário, de modo a viabilizar o translado de maior número de passageiros”. Confirma que o voo da parte autora realmente foi alterado, mas que ela foi informada com antecedência. Pede a reforma da sentença e/ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

5. Razão não assiste à recorrente.

6. A réu não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC) que lhe incumbia. Não comprovou tenha notificado previamente o autor a respeito do cancelamento do voo inicialmente contratado, consoante disposto no art. 2o, da Resolução 556/2020, da ANAC e também não comprovou a devida assistência durante todo o período de atraso do voo. O motivo alegado pela ré para justificar o cancelamento do voo – readequação do itinerário em razão da pandemia – não exclui o dever de assistência. A viagem foi contratada já dentro da nova realidade da Covid-19, estando a ré plenamente ciente da necessidade de adequação aos regramentos e disponibilização de passagens, não podendo invocar suposta força maior ou caso fortuito para se eximir de sua responsabilidade pela falha na prestação dos seus serviços.

7. Vale dizer, as empresas aéreas não podem se furtar de alcançar a devida assistência material aos consumidores, ainda que abrangida pela verificação do fortuito. Nesse sentido, é clara a redação do § 4o do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, também trazida ao ordenamento através da promulgação da Lei no 14.034/2020, ao não afastar das transportadoras o dever de reembolso, de reacomodação de voo e de promover a devida assistência.

8. Evidenciada a falha na prestação do serviço, e os transtornos suportados pelo autor, faz-se concretizado o dano moral.

9. Em relação ao montante indenizatório, o qual foi arbitrado na origem em R$ 1.500,00, entendo que não comporta redução, pois tal quantia atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente, vencida, ao pagamento da sucumbência, fixando os honorários em 15% sobre o valor atualizado da condenação.